Tribunal: CARF
Processo: 13893.000856/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.000856/2009-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELCIO SHOJI KUROTOBI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 27/30) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000856/2009-66
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000856/2009-66

Anual do exercício 2005 (e-fls. 31/35), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 04/06). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 41/47):
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 68/70):
• O contribuinte elaborou a declaração objeto da referida notificação e a entregou em
28/04/2005, tendo cometido o engano de relacionar como dependente a Sra. OLGA
TIKAKO, KUROTOBI, CPF n° 257.086.748/90, sua genitora;
• O contribuinte, leigo na elaboração da ( Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física, não conhecia o fato de que ao relacionar sua genitora como dependente, deveria
adicionar a seus rendimentos tributáveis os rendimentos tributáveis auferidos pela
dependente, pois se assim soubesse não o teria feito, visto que tal situação não lhe era
favorável:
• Baseado no exposto acima, requer o contribuinte seja julgado procedente o seu pedido
de exclusão da dependente acima referida de sua (Declaração de Imposto & Renda
Pessoa física 2005/2004 e a conseqüente retificado da mesma, ensejando assim um
resultado final de Imposto de Renda a restituir no valor de R$ 12,79 (DOZE REAIS E
SETENTA E NOVE CENTAVOS).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado
retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
DESCONHECIMENTO DE LEI
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/10/2011 (e-fls. 51), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/11/2011 (e-fls. 54, 67/68) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) impossibilidade de o contribuinte poder efetuar a retificação de sua declaração tendo
em vista não ter sito notificado pela Receita Federal a respeito de irregularidades na
declaração
b) exigência de que todo contribuinte conheça a Legislação Tributária Nacional
c) exigência de que todo contribuinte tenha acesso à Internet

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000856/2009-66

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos por Olga Tikako Kurotobi, CPF 257.086.748-90, mãe do
recorrente, informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 12, 28,
33).
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que não cabe à autoridade fiscal alertar
previamente o contribuinte a respeito das irregularidades existentes em sua Declaração de Ajuste
para que este possa corrigi-las espontaneamente. O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação quando a fiscalização dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário, como ocorreu no presente caso. É nesse sentido a Súmula CARF no 46, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no
277 de 07/06/2018:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente no calendário que aqui se aprecia, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital